Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720166-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARA FERREIRA DE SIQUEIRA AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMARA FERREIRA DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara da Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700829-19.2020.8.07.0017, proposta pela Agravante em desfavor do MARIA RAIMUNDA SOUZA ARAÚJO, ora Agravada, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a resposta da Ré e, bem assim, determinou a realização de audiência mediante videoconferência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AMARA FERREIRA SIQUEIRA ajuizou ação de reintegração de posse contra MARIA RAIMUNDA SOUZA ARAÚJO, partes qualificadas. A autora alega que é a proprietária do imóvel situado na QN 07, Conjunto 11, Casa 02, Riacho Fundo I/DF, há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Afirma que, no final do ano de 2018, uma obra foi iniciada ao lado do imóvel da requerente, no lote 01. Trata-se de prédio multifamiliar, cujo projeto era constituído por 16 (dezesseis) apartamentos, mas que o laudo de vistoria previa estrutura térrea e de quatro pavimentos. Sustenta que a construção causou rachaduras no piso e paredes de seu imóvel, empenou portas, deslocou o forro e causou fissura na estrutura da casa. Esclarece que tentou solucionar a pendenga. No entanto não obteve êxito. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata da obra executada ou à demolição da construção. DECIDO. Acolho a emenda substitutiva de ID 64318483 – fls. 60/68. Exclua-se o documento de ID 56639377. Realizada a alteração do polo passivo da lide para constar MARIA RAIMUNDA SOUZA ARAÚJO. Gratuidade de justiça deferida no ID 56770092, fl. 53. A petição inicial e emendas preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. No caso dos autos, os documentos de ID 56639382 fls. 26/27 comprovam que a obra realizada no lote 01 (de propriedade da ré) foi embargada em 2019, em razão da existência de irregularidades. Por sua vez, ao fotografias de ID 56639383, demonstram a existência de rachaduras e reparos em um imóvel. Entretanto, faltam elementos nos autos a comprovar que os danos existentes no imóvel da autora decorrem da obra realizada no lote da ré. Dessa forma, é o caso de aplicação da regra prevista no artigo 300, §2o, parte final, do CPC, que permita o exame do pedido de tutela de urgência após as partes prestarem os necessários esclarecimentos. Designe-se audiência, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. A parte autora deverá indicar as testemunhas que deseja ouvir, as quais serão intimadas pelo Juízo ou mediante compromisso de participação no ato independentemente de intimação (artigo 455, §2o, do CPC). Cite-se a ré. Intimem-se as partes para manifestação acerca da realização do ato por videoconferência. As partes e testemunhas deverão se manifestar, fundamentadamente, acerca da impossibilidade de participação na audiência por vídeo ou informar se não possuem acesso à equipamentos de informática (artigo 11, §§1o e 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020). Riacho Fundo/DF, 16 de junho de 2020.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “Ação de Nunciação de obra nova c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência em que pleiteia a autora a suspensão imediata ou demolição da construção iniciada, visto que possui receio que seu imóvel desmorone, pois após o início da construção, diversas rachaduras nas paredes e pisos de sua residência começaram a surgir, empenando portas, deslocando o forro e causando fissura na estrutura da casa” (Num. 17283626 - Pág. 2). Acrescenta que a obra em questão já foi embargada pelo órgão de fiscalização do Distrito Federal, mas que os trabalhos seguem sendo realizados, a despeito de tal embargo. Informa que “fora realizada tentativa de acordo extrajudicial, por intermédio de 3 (três) audiências de conciliação, entretanto, restaram infrutíferas, pois os responsáveis pela obra não apresentaram garantia de que a questão fosse resolvida, apenas propondo ‘maquiagens’ ao imóvel da requerente, não resolvendo o problema estrutural causado” (Num. 17283626 - Pág. 3). Quanto à a determinação de realização de audiência mediante videoconferência, afirma a Agravante que não tem condições de participar de tal ato, “seja pela indisponibilidade de equipamentos eletrônicos para tal fim, seja por sua incapacidade de comunicar-se claramente, por conta da idade avançada, bem como a urgência da situação, visto o risco de desabamento do imóvel, que leva a autora atualmente a tomar ansiolíticos e calmantes por conta da preocupação.” (Num. 17283626 - Pág. 3). Argumenta que, de fato, “a comprovação do nexo causal, deve ser realizada através de prova pericial, todavia, em razão das medidas preventivas à COVID-19, pela urgência, visto o perigo de dano irreversível, a tutela de urgência é medida necessária e imprescindível no caso em questão” (Num. 17283626 - Pág. 3). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando a suspensão imediata da obra, intimando-se a requerida e/ou o responsável, sob pena de ser fixada multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou à demolição da construção” (Num. 17283626 - Pág. 4). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara da Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700829-19.2020.8.07.0017, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a resposta da Ré e, bem assim, determinou a realização de audiência mediante videoconferência. Registre-se que o procedimento especial da Ação de Nunciação de Obra Nova (artigos 934/940 do CPC/73), como sabido, fora suprimido no atual Código de Processo Civil, o que não deixou ao desamparo a proteção dos direitos de vizinhança previstos no Código Civil, já que o tema passou a ser tratado sob o procedimento da tutela provisória de urgência. Segundo o art. 1.311 do CC, “Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. Parágrafo único. O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.” Já o artigo 1.312 do mesmo Código Civil estabelece que “Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos”. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, em primeiro lugar, deve a Agravante informar ao Juízo de origem acerca da impossibilidade de participação em audiência por videoconferência, nos termos do que constou da própria decisão agravada, em sua parte final: “As partes e testemunhas deverão se manifestar, fundamentadamente, acerca da impossibilidade de participação na audiência por vídeo ou informar se não possuem acesso à equipamentos de informática (artigo 11, §§1o e 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020).” Quanto ao pleito de tutela provisória de urgência voltado ao embargo da obra, é certo que tal pretensão não fora analisada pelo Juízo a quo, haja vista que tal análise fora prorrogada para após a oitiva da Ré, faculdade prevista no art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma a Agravante que deve ser determinada imediatamente a suspensão da obra vizinha, uma vez que seu imóvel corre o risco de desmoronar. Ocorre que as rachaduras no imóvel da Autora não são recentes, já que na petição inicial do Feito originário a Autora relata que a obra vizinha iniciou-se no final de 2018 (Num. 64318483 - Pág. 3 do Feito originário) e que a primeira tentativa de acordo para a realização de obras de reparo ocorreu em janeiro de 2020 (Num. 56639381 - Pág. 1 do Feito originário). As fotografias carreadas ao ID Num. 56639383 - Pág. 4 do Feito originário demonstram que a edificação apontada como causadora dos danos encontrava-se em estágio avançado em fevereiro de 2020, de modo que já ultrapassadas as obras de fundação que, usualmente, provocam abalos nas edificações contíguas. Por seu turno, o “Termo de Compromisso Para Reforma de Residência” de ID Num. 56639385 do Feito originário, a despeito de apócrifo, não previu a necessidade de desocupação ou escoramento imediatos do imóvel da Agravante, o que, salvo melhor juízo, seria impositivo em caso de risco iminente de colapso. Nesse descortino, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Por fim, ressalto que a situação jurídica do imóvel da Ré perante a Administração Pública não é influente para deslinde do Feito originário, uma vez que, mesmo se tratando de uma edificação regular, caso seja demonstrado o liame com os danos ao imóvel vizinho, haverá o dever de indenizar, nos termos do art. 1.312 do CC, anteriormente transcrito. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador